Tribunal: TJDFT
Processo: 0713363-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. LUMINAR SAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. NEGATIVA COBERTURA DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DANOS MORAIS MANTIDOS. CORREÇÃO CONFORME DISPOSTO NO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo plano de saúde contra a sentença que, em obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por beneficiária da Luminar Saúde, determinou a cobertura do exame PET/CT e condenou o apelante ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais. Apelação adesiva interposta pela substituta processual na qual pugna que a correção dos danos morais se dê pela taxa SELIC.
II. QUETSÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se é lícita a recusa de cobertura do exame PET/CT em caso de tratamento oncológico, (ii) se são cabíveis os danos morais fixados e (iii) se a correção do dano se daria pela taxa SELIC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora ajuizou ação em face de LUMINAR SAÚDE ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA A SAÚDE, diagnosticada com leiomiossarcoma uterino de alto grau, e conforme relatórios médicos, uma doença gravíssima com alto índice de óbito, o qual foi noticiado no curso processual. Necessitava do exame pra acompanhar a evolução da doença, mas lhe foi negado.
4. Recentemente o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “é obrigatório o custeio pelo plano de saúde de exames, medicamentos e procedimentos para o tratamento de câncer, sendo irrelevante a natureza taxativa ou exemplificativa do Rol da ANS”(AREsp n. 2.796.503/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 30/5/2025).
5. Além disso o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não lhes cabe limitar o tratamento prescrito pelo médico assistente.
6. A recusa indevida do tratamento essencial e urgente configura violação aos direitos da personalidade da paciente, ensejando dano moral indenizável.
7. O valor de R$10.000,00 fixado a título de compensação por danos morais atende aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico.
8. Em relação ao pedido para que a correção seja feita pela taxa SELIC como base de cálculo para a correção monetária, com o advento da Lei 14.905/2024, houve alteração das regras de incidência de juros e correção monetária, devendo ser observada a taxa SELIC e deduzido o IPCA, conforme art. 406, §1° do Código Civil, a partir do evento danoso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de apelação conhecido e não provido. Apelação adesiva conhecida e provida.
Tese de julgamento: 1. Trata-se de entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça o fato de ser obrigatório o custeio pelo plano de saúde de exames, medicamentos e procedimentos para o tratamento de câncer, sendo irrelevante a natureza taxativa ou exemplificativa do Rol da ANS. 2. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não lhes cabe limitar o tratamento prescrito pelo médico assistente. 3. A negativa indevida de cobertura para tratamento oncológico de urgência gera dano moral indenizável. 4. a base de cálculo para correção monetária dos danos morais indenizáveis deverá ser a taxa SELIC, conforme art. 406, §1° do Código Civil.
Dispositivos relevantes citados: Súmula 608/STJ; Lei 9656/98 e 9961/2000; Resolução 465/2021; Art. 406, §1° do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: STJ AREsp n. 2.923.987/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025; REsp n. 2.217.428/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 29/9/2025.